Tribunal: TJMT
Processo: 1050683-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050683-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIENE GOMES FERREIRA - CPF: 027.251.141-28 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5o, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIENE GOMES FERREIRA, visando reformar a sentença de ID. 148771975 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá , que, nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c.c Ação Declaratória de Prescrição c.c Reparação por Danos Morais no 1050683-20.2020.8.11.0041, ajuizada em face de AVON COSMÉTICOS LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID. 148771977, a apelante aduz a ocorrência da prescrição para cobrança coercitivas e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões no ID. 148779730, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai na legalidade da requerida constar o nome da parte autora na plataforma
“serasa nome limpo”,
por dívidas já prescritas, nos valores de R$171,09, R$794,65 e R$437,88, referente ao contrato de no 69858717099999132013.

Pois bem.

É notório que a
prescrição
não extingue a obrigação de natureza civil, mas apenas impede o ajuizamento de ação pelo credor para a respectiva cobrança. Logo, não há óbice que o credor adote providências extrajudiciais para a cobrança de seu crédito.

A plataforma “serasa nome limpo”, é uma ferramenta utilizada para verificar a condição econômica da parte para a realização de transações bancárias.

O STJ firmou entendimento de que a prática comercial da pontuação de escore é lícita, conforme Súmula 550:
“
A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo.”

Assim, a Jurisprudência dominante vem firmando o entendimento de que a manutenção do nome do devedor nesta plataforma não alcança a prescrição, haja vista que não possui a finalidade de realizar a cobrança coercitiva, apenas consta as dívidas em aberto para negociação.

Neste seguimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. 3. “Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros”. (...) 4.
A prescrição da dívida não gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua quitação, podendo ser cobrada extrajudicialmente, desde que realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva
. 5.
“A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”
(...) 6. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. (...) (TJ-MT 10324688220218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/04/2022).”

Assim, não realizado nenhum ato ilícito por parte da requerida, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023